Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-93.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização de dano moral – Desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de aposentadoria – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento – Ato ilícito configurado – Dano moral – Ocorrência – Majoração do importe fixado na origem – Recurso provido.